Tribunal: TJES
Processo: 0001035-44.2017.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001035-44.2017.8.08.0052
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CELIA RITA ERVATE CORADINI e outros (5)
APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n° 0001035-44.2017.8.08.0052

Apelante: Celia Rita Ervate Coradini e outros

Apelado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 264/265) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES que, nos autos da ação ordinária de cumprimento contratual c/c danos morais ajuizada por Celia Rita Ervate Coradini e outros, contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba e Mongeral Aegon Seguradora, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (fls. 268/272), os apelantes pretendem a reforma da sentença, alegando, em síntese, que o suicídio não foi premeditado e por isso a seguradora tem dever de prover o pagamento do seguro.

Contrarrazões de Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. (fls. 276/285), pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba (fls. 288/294), pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões – Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Voto: Acompanhar.

Sessão: Dia 29/11/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os arts. 797 e 798 do Código Civil trouxeram um novo critério, temporal e objetivo, para os casos de suicídio do segurado estabelecendo que é lícito estipular um prazo de carência durante o qual o segurado não responde pela ocorrência do sinistro, sendo ele os dois primeiros anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso.

No mesmo sentido, a súmula nº 610 do STJ prevê que “
O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada”.

No caso, o contrato de seguro objeto da ação foi firmado no dia 01/04/2015 (fls. 39/40) e o contratante veio a óbito no dia 12/10/2016 (fl. 42)
,
com um ano e seis meses da vigência contratual, sendo que pelo

laudo do serviço de laboratório médico legal emitido pela Polícia Civil e pela declaração médica, foi constatado que a causa da morte de José Carlos Coradini foi:
“Suicídio por envenenamento com carbofurano e car
bofurano fenol”
(fls. 51/52).

Além disso, a própria apelante declara na exordial (fl.05) que o falecimento do contratante se deu por conta de suicídio, restando portanto, incontroverso tal fato.

Por sua vez, foi estabelecido expressamente por meio da proposta de contratação nº 103809696/Y9 (fls. 39/40)

que
“Não haverá carência para o caso de sinistros por acidente, salvo nos casos de suicídio ou sua tentativa, quando deverá ser cumprido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses.”

Importante esclarecer que a sentença impugnada foi publicada na vigência do Código Civil de 2002, o que afasta a aplicabilidade das Súmulas nº 105 do STF e nº 61 do STJ invocadas pela apelante uma vez que foram editadas com base no Código Civil de 1916, não se discutindo, portanto, se houve ou não premeditação do suicídio.

Assim é o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: “
O suicídio, nos contratos de seguro de vida individuais ou coletivos firmados sob a égide do Código Civil de 2002, é risco não coberto se cometido nos primeiros 2 (dois) anos de vigência da avença. Com a novel legislação,
tornou-se inócuo definir a motivação do ato suicida, se voluntário ou involuntário, se premeditado ou não. Inaplicabilidade das Súmulas nº 105/STF e nº 61/STJ, editadas com base no Código Civil de 1916
” (STJ – AgInt no AREsp: 1065074 SP 2017/0045515-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018).

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. SEGURO PRESTAMISTA. SUICÍDIO DENTRO DO PRAZO DE DOIS ANOS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO SEGURO. SÚMULA 610/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 610, “o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada”. 2
. A jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que
“o art. 798 do CC/2002 estabeleceu novo critério, de índole temporal e objetiva, para a hipótese de suicídio do segurado no contrato de seguro de vida, entendimento que se aplica ao seguro prestamista”
(AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.665.323/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 20/03/2018, DJe de 03/04/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2023845 SP 2021/0360434-9, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. SUICÍDIO DO SEGURADO. PRAZO DE DOIS ANOS. CARÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO, PREMEDITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
É entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça que a seguradora não está obrigada ao pagamento da indenização, na hipótese de cometimento de suicídio antes de decorridos dois anos da vigência do contrato de seguro, sendo irrelevante perquirir-se acerca da premeditação do autoflagelo, por se tratar de critério objetivo de carência.
Inteligência do art. 798 do Código Civil e do Verbete 610 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - AC: 10040120033705003 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 07/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E SEGURO PRESTAMISTA. SUICÍDIO. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO IMPLEMENTADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SEGURO DE VIDA - DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA. 1. Descabe o pagamento da indenização securitária, pois verificado que o suicídio do segurado ocorreu dentro do prazo de carência de dois anos previsto nos contratos de seguro e autorizado pelos arts. 797, caput, e 798, do Código Civil.
Inaplicabilidade das Súmulas 105, do STF, e 61, do STJ, pois editadas com base no Código Civil de 1916, sendo desnecessário verificar se o suicídio foi voluntário ou involuntário ou se premeditado ou não.
Ausência de abusividade das cláusulas contratuais. Dever de informação atendido - arts. 6º, III, e 54, § 4º, do CDC. 2. No entanto, sob pena de enriquecimento ilícito, é devido o ressarcimento à parte autora do montante formado a título de reserva técnica, nos termos do parágrafo único do art. 797 do Código Civil. O valor da reserva técnica deverá ser apurado mediante liquidação de sentença, sendo que na eventual impossibilidade de apuração, a seguradora deverá restituir o valor dos prêmios pagos, corrigidos monetariamente pelo IGP-M, desde cada desembolso. APELAÇÃO PROVIDA, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. (TJ-RS – AC: 70068578418 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 25/05/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2016)

Constatado que a morte do segurado ocorreu dentro do período de dois anos de carência, indevida a indenização securitária pretendida para quitação do contrato de empréstimo (cédula de crédito bancário nº 907013) em que atrelado o seguro prestamista, nos termos do que dispõem o artigo 798, do Código Civil e a súmula n. 610, do STJ.

Por tais razões,
conheço e
nego
provimento
ao recurso,
majorando o percentual da verba honorária fixada na sentença em desfavor do apelante para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, de exigibilidade suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. SUICÍDIO NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DO CONTRATO. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO IMPLEMENTADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
O suicídio, nos contratos de seguro de vida individuais ou coletivos firmados sob a égide do Código Civil de 2002, é risco não coberto se cometido nos primeiros 2 (dois) anos de vigência da avença. Com a novel legislação,
tornou-se inócuo definir a motivação do ato suicida, se voluntário ou involuntário, se premeditado ou não. Inaplicabilidade das Súmulas nº 105/STF e nº 61/STJ, editadas com base no Código Civil de 1916
” (STJ – AgInt no AREsp: 1065074 SP 2017/0045515-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018).

2. Caso em que o suicídio do segurado ocorreu dentro do prazo de carência de dois anos previsto no contrato.

3. A sentença impugnada foi publicada na vigência do Código Civil de 2002, o que afasta a aplicabilidade da Súmula nº 105 do STF e nº 61 do STJ invocadas pela apelante, uma vez que foram editadas com base no Código Civil de 1916, não se discutindo, portanto, se houve ou não premeditação do suicídio.

4. Constatado que a morte do segurado ocorreu dentro do período de dois anos de carência, indevida a indenização securitária pretendida para quitação do contrato de empréstimo em que atrelado o seguro prestamista, nos termos do que dispõem o artigo 798, do Código Civil e a súmula n. 610, do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.